Tribunal: TJMT
Processo: 1014051-89.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014051-89.2018.8.11.0000
Classe:

HABEAS DATA (110)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU O HABEAS DATA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). NÃO LANÇOU VOTO A 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

HABEAS DATAS
– SINDICATO –
INFORMAÇÕES ACERCA DA DESTINAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR FORÇA DO DECRETO ESTADUAL N. 240/2015
– DADOS NÃO RELACIONADOS À PESSOA DO IMPETRANTE -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
Habeas Data
é instrumento de proteção do direito da personalidade, cujos dados passíveis de ser conhecidos ou retificados devem se referir exclusivamente à pessoa do impetrante, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República.

O acesso a documentos e informações sobre destinação de verba recolhida pela Fazenda Pública Estadual por força de ato normativo revela-se ato praticado pelos impetrados enquanto gestores no exercício da função pública, submetidos à fiscalização pelo órgão competente, embora possam ser do interesse particular do impetrante, não dizem respeito à sua pessoa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Habeas Data
, impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de Mato Grosso-SINTAP/MT
, contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
e do
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, consistente em não fornecer informações de seu banco de dados questionadas no
Ofício
SINTAP/N. 0157/18DJ
.

Sustenta que, por força do Decreto Estadual nº 240/2015, os impetrados impõem o pagamento do percentual de 3% das consignações para destinar ao FUNDESP (
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal)
, mas como não há transparência na aplicação da citada verba e nem notícia da realização de capacitações no âmbito do INTERMAT e do INDEA, pleiteou administrativamente informações sobre o assunto, mas não obteve resposta.

Por isso, requer a concessão do
Habeas Data
, com fundamento no art. 5
º, LXXII, a, da CF, e na Lei 9.507/97, para ordenar aos Impetrados que forneçam todas as informações constantes do seu banco de dados sobre os questionamentos formulados no Ofício SINTAP/N. 0157/18DJ, sob o protocolo administrativo
nº 36249/2018 (id 4864588)
.

As autoridades impetradas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem informações (id 5765170).

O Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito ante a juntada dos documentos solicitados pelo impetrante (id 5637848 e 5637901).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, em preliminar, pela extinção do feito ante a perda superveniente do objeto. No mérito, pela denegação da medida (id. 6130544).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Habeas Data
, impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de Mato Grosso-SINTAP/MT
, contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
e do
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, consistente em não fornecer informações de seu banco de dados questionadas no
Ofício
SINTAP/N. 0157/18DJ
.

Pretende o impetrante ter acesso a documentos e informações sobre a destinação que a Fazenda Pública Estadual dá aos valores que paga por força do Decreto Estadual nº 240/2015, que prevê direcionamento da citada verba ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal -FUNDESP,
in verbis
:

“
Art. 4º São consignações compulsórias:

I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;

II - contribuição para a Previdência Social;

III - obrigações decorrentes de decisão judicial ou administrativa;

IV - imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;

V - reposição e indenização ao erário;

VI - mensalidades para os sindicatos e associações representativas de classe;

VII - contribuição ou mensalidade para serviço de saúde prestado diretamente por órgão público estadual, ou para plano de saúde prestado mediante celebração de convênio ou contrato com o Estado, por operadora ou entidade aberta ou fechada;

VIII -
outras obrigações decorrentes de imposição legal;

Art. 7º
Poderão ser consignatárias das consignações facultativas
, para fins e efeitos deste Decreto:

I -
entidades de classes de servidores
, exceto na modalidade mensalidade;

II - cooperativas;

III - entidades de previdência privada;

IV - instituições financeiras;

V - serviços sociais autônomos;

VI - entidades Administradoras de cartão de crédito e de débito;

VII - seguradoras do ramo de vida;

VIII - seguradoras de planos de saúde; IX - MT Saúde na coparticipação;

X - Clínicas odontológicas.

Art. 40
Os pagamentos das consignações serão efetuados no vigésimo dia subsequente ao término do pagamento da respectiva folha, depois de descontado o percentual de 3% (três por cento) do montante consignado, destinado ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - FUNDESP
.

Parágrafo único. As consignatárias descritas nos incisos V, VIII, IX e X do artigo 7º serão isentas do percentual de desconto destinados ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - FUNDESP.

Art. 41 Os pagamentos das consignações descritas no artigo 4º, VI deste Decreto serão efetuados no vigésimo dia subsequente ao término do pagamento da respectiva folha, depois de descontado o percentual de 1% (um por cento) do montante consignado, destinado ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - FUNDESP.”

Pois bem. O
Habeas Data
, ação constitucional, se destina assegurar o conhecimento de informações relativas
à pessoa do impetrante
, como expressamente determina a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXII,
verbis
:

LXXII - conceder-se-á
habeas data
:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

No mesmo sentido é o que dispõe a Lei nº 9.507/1997, diploma legal que regulamenta o
Habeas Data
. Veja-se:

Art. 7° Conceder-se-á
habeas data
:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

“Art.
8º
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts.
282
a
285
do
Código de Processo Civil
, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;

II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.”

Conforme ensinamentos de José Afonso da Silva,

“o habeas data (art. 5º, LXXII) é um remédio constitucional que tem por objeto
proteger a esfera íntima
dos indivíduos contra: a) usos abusivos de registros de
dados pessoais
coletados por meios fraudulentos, desleais ou ilícitos; b) introdução nesses registros de
dados sensíveis
(assim chamados os de origem racial, opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual etc.); c) conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei.” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 455, sem destaque no original).

Dentro desse contexto, basta que o impetrante comprove o
indeferimento do pedido
de informações de
dados pessoais
, ou da
omissão

em atendê-lo no prazo legal
, para que se concretize o interesse de agir no Habeas Data.

Veja que o que legitima a utilização do
Habeas Data
é o desejo de conhecer informações de caráter pessoal, vale dizer, relativa à pessoa e ligada aos direitos da personalidade.

A prova revela que o impetrante requereu por meio dos Ofícios
SINTAP/MT/Nº
094/18DJ,
de 23/07/2018,
105/18DJ,
de 20/08/2018 e 0157/18DJ, de 09/11/2018, sob os protocolos administrativos
nºs 36249/2018 426091/18 e 585779/18,
informações sobre sua pessoa constante em banco de dados da Fazenda Pública Estadual, notadamente a destinação de
3% das consignações recolhidas pelos impetrados para direcionamento ao FUNDESP
[1]
, por
força do Decreto Estadual nº 240/2015

(id 4864588). Todavia, não obteve resposta no prazo legal, por isso impetrou a ação constitucional

em 28/11/2018.

Sucede que, conforme se infere do teor dos expedientes, os dados solicitados pelo impetrante às autoridades apontadas como coatora, embora possam ser do seu interesse, não dizem respeito à sua pessoa, mas sim a atos praticados na condição de gestores no exercício da função pública - prestação de contas, sujeitos à fiscalização do órgão competente.

A propósito, colha-se a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto,
verbis
:

HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995. 2. O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo "assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante". Agravo regimental não provido.” (STF - HD: 87 DF, data de julgamento: 25/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-022 DIVULG 04-02-2010 PUBLIC 05-02-2010 EMENT VOL-02388-01 PP-00001)

Logo, a meu ver, revela-se inadequada a via eleita, o que leva a extinção do feito.

Se não fosse por isso, o
Estado de Mato Grosso, ao prestar informações, procedeu a juntada nos autos da documentação solicitada pelo impetrante, situação que gera perda superveniente do objeto e, consequentemente, extinção do presente remédio constitucional
(id 5637848 e 5637901).

Ante o exposto, por ser inadequada via judicial eleita,
DENEGO
a ordem de
Habeas Data
.

Sem custas, nos termos do art. 21 da Lei n. 9.507/97 e honorários advocatícios, na forma do art. 24, parágrafo único, da Lei nº 8.038/90, e art.

25 da Lei nº 12.016/2009, ante à similitude dos remédios constitucionais.

É como voto.

[1]
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024